Tribunal: TJMT
Processo: 1012506-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012506-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fauna, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), RICARDO REZENDE - CPF: 613.761.839-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – DIREITO AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – SUSPENSÃO DO TERMO DE EMBARGO CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – ÁREA EMBARGADA HÁ MAIS DE NOVE ANOS – TENTATIVA DE REGULARIZAÇÃO DA ÁREA – PROCESSO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE JULGAMENTO HÁ QUASE UMA DÉCADA – FINALIDADE DO EMBARGO EM PERMITIR A RECOMPOSIÇÃO DO DANO – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS – RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciado que, a área encontra-se embargada há mais de nove anos e que o Autor promoveu tentativas de regularização da área, encontrando óbice em entraves burocráticos no julgamento de processo administrativo, deve se admitir a suspensão do termo de embargo, condicionado à caução, que se prestará a garantir a reparação de eventual dano ambiental causado.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no
1000017-53.2020.8.11.0093
, movida por
RICARDO REZENDE
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando a suspensão do Termo de Embargo no 108071/2012, com a exclusão das respectivas coordenadas da lista de áreas embargadas, mediante prestação de caução, a ser prestada pelo Autor, sob pena de ineficácia da decisão.

O Juiz de 1o Grau consignou que, prestada a caução, o Agravante deverá suspender o termo de embargo, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária, a ser suportada pelo servidor público responsável, no valor de quinhentos reais, limitada a dez mil reais.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente que, o Termo de Embargo no 1080701/2012 encontra-se embasado no Relatório Técnico no 0352/CFFUC/SUF/2012, em que consta a identificação de áreas de vegetação nativa desmatadas ilegalmente, por meio de vistoria
in loco
, realizada por fiscais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

Argumenta que, a partir de imagens de satélite, concluiu-se que a área embargada, compreendendo 4,172 hectares, tratava-se de vegetação nativa em área de reserva legal e que posteriormente sofreram desmate.

Assevera que, o laudo técnico colacionado pelo Agravado não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do termo de embargo.

Afirma que, a cessação das penalidades de embargo e interdição dependem de decisão da autoridade ambiental, após a apresentação da documentação de regularização da atividade.

Alega que o embargo deve ser aplicado sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais, tendo por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental.

Aduz que, o controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à análise de sua legitimidade, incluindo a proporcionalidade na aplicação da pena, sendo vedada a substituição ao Administrador, mediante aplicação de critérios distintos daqueles assegurados à esfera administrativa.

Defende que, a fixação de multa diária em desfavor do Poder Público onera o próprio Estado, sendo suportada a astreinte pelo próprio contribuinte.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no id. 98527960.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de Agravo Interno (id. 99861479).

O Parecer ministerial se manifestou pelo provimento do recurso.

Contrarrazões ao Agravo Interno no id. 100909983.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, no dia 23/08/2012, a equipe de fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, deslocou-se até a propriedade do Agravado, constatando desmatamento fora da área de reserva legal, com a finalidade de expansão de áreas agricultáveis em diversos locais, sendo a extensão dos danos ocorridos na ordem de 194,766 hectares de desflorestamento, motivo pelo qual fora lavado auto de infração e termo de embargo no 108070/2012.

Entretanto, o Recorrido, em sede de cognição sumária, demonstrou que possuía autorização para a reforma e limpeza de pasto, existindo início de prova no sentido de que, há a sobreposição entre as áreas supostamente desmatadas e a que havia permissão para antropização.

Destarte, em princípio, a área em que se alegava a existência de prévia cobertura vegetal e posterior supressão, aparentemente já se tratava de área consolidada para utilização na atividade agrossilvipastoril; razão pela qual, o Juízo de 1o Grau deferiu o sobrestamento do termo de embargo no 108070/2012.

No que tange ao termo de embargo no 108071/2012, num primeiro momento, houve o indeferimento do pedido de suspensão, uma vez que, o desmatamento de 4,172 hectares de vegetação nativa, em área de reserva legal, não estava compreendido na autorização para reforma e limpeza de pasto.

Todavia, em razão do decurso de extenso lapso temporal na apreciação da defesa do autuado no processo administrativo (oito anos) e demonstrado por este, indícios de regularização da área embargada, para que esta não permaneça inutilizada por tempo indeterminado, o Juízo de 1o Grau deferiu a tutela de urgência, sobrestando a interdição, condicionada a caução.

Conforme consignado pelo Juízo de 1o Grau, a área degradada deve permanecer embargada pelo tempo necessário a impedir a continuidade do dano ambiental.

Contudo, não obstante a cessação da penalidade de interdição depender, em princípio, de decisão da autoridade ambiental, não pode o autuado aguardar indefinidamente o julgamento do processo administrativo, mormente como no caso dos autos, em que o trâmite se arrasta há mais de nove anos, e ainda, diante de indícios de tentativa de regularização da atividade ambiental, mediante a apresentação de documentos junto ao Cadastro Ambiental Rural, que de mesmo modo, encontra-se pendente de análise pela Administração, não sendo encontrada restrição alguma quanto ao imóvel rural, o que poderia evidenciar a prática de outras infrações ambientais.

Feitas estas considerações, o Agravado demonstrou os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, tendo em vista que, não obstante a tentativa de regularização da área, em razão da morosidade do trâmite de processos administrativos, encontra-se impedido de exercer a atividade econômica na área há mais de nove anos, inexistindo indícios de reiteração da prática de novo dano ambiental na área.

De mesmo modo, não se verifica o risco de dano, tendo em vista que, acaso ao final se demonstre que houve nova infração ambiental, o Agravado será compelido a reparar eventual dano; especialmente diante da condição de prestação de caução para fins de suspensão do termo de embargo, que servirá de garantia para a reparação do dano ambiental.

Por fim, por ora, não há falar em afastamento das astreintes, tendo em vista que, esta não será suportada diretamente pelo erário / contribuinte, mas pelo servidor público que descumprir a determinação judicial de sobrestamento do embargo, acaso prestada a caução. Ademais, caso esta se mostre excessiva, esta poderá ser reduzida, até mesmo de ofício.

Posto isso, ausentes os requisitos necessários à sua modificação, de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ao arremate, julgo prejudicado o Recurso de Agravo Interno interposto, tendo em vista que o Agravo de Instrumento encontra-se apto ao julgamento de mérito.

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO (AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Quanto ao termo de embargo no 108070/2012, a questão já foi decidida por esta Câmara no julgamento do agravo de instrumento no 1011236-51.2020.8.11.0000, no qual ficou evidenciado a existência de elementos suficientes a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência.

Em relação ao termo de embargo no 108071/2012, a decisão agravada consignou: “
em consulta efetuada por este juízo ao demonstrativo de inscrição do cadastro ambiental rural estadual e federal, anexa a esta decisão, a situação estadual do CAR da parte autora se encontra ativa desde 29.8.2019 e não foram encontradas restrições do IR no CAR federal dela, conforme anexo, a indicar ausência de cometimento de nova infração ambiental e, consequentemente, regeneração da área embargada
” (Id. 94354953 – fls. 10).

De fato, no Cadastro Ambiental Rural no 68162/2018 (Id. 98527974), com informações relativas a 31 de maio de 2021, não se verifica, a princípio, a existência de pendência ou irregularidade que pudesse justificar o embargo da área ocorrido há mais de nove (9) anos.

Por outro lado, relativamente à multa cominatória, nada obstante ter sido direcionada ao agente público que vier a descumprir a decisão liminar, entendo que não é cabível, consoante decisões e votos por mim proferidos (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 5430-73.2013.8.11.0040, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 3 de março de 2020; agravo de instrumento 1000340-80.2019.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 13 de agosto de 2019).

Em conclusão, peço vênia ao eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, para votar no sentido de dar provimento, em parte, ao agravo de instrumento e excluir a multa cominatória.

VOTO (AGRAVO INTERNO)

Acompanho o bem-lançado voto do conspícuo relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, para julgar prejudicado o agravo interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022